Tribunal: TJBA
Processo: 8010325-02.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8010325-02.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S/A Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: MULLER TADEU AZEVEDO PIMENTEL Advogado(s): FILIPE LIMA BRITO ACORDÃO APELAÇÃO. CONTRATO EDUCACIONAL. CONSUMIDOR/APELADO. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DE COVID-19. LEI Nº 14.040/2020. PORTARIA MEC Nº 383/2020. APELANTE. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES À COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SUBSCRITO PELO APELADO. NULIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8010325-02.2021.8.05.0274, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.